Tribunal: TJPA
Processo: 0056521-28.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056521-28.2015.8.14.0501

APELANTE: MARCOS JOSE DO NASCIMENTO LAGOIA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0056521-28.2015.8.14.0501

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MARCOS JOSE DO NASCIMENTO LAGOIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO – OAB-PA 16.939-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS EM INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CORROBORADA. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA ENTRADA FORÇADA. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PROVAS DECLARADAS NULAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS VÁLIDAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARCOS JOSÉ DO NASCIMENTO LAGOIA contra sentença que o condenou a 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste em determinar a licitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima, e a validade da condenação fundamentada nessas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ilicitude das provas: Conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso em questão, as diligências policiais que culminaram na prisão do recorrente e seus corréus foram baseadas apenas em denúncias anônimas, sem qualquer investigação ou constatação de flagrante delito, o que configura violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, CF/88).

Ausência de justificativas objetivas: As declarações dos policiais militares que realizaram as diligências não apresentaram elementos concretos que justificassem a entrada forçada nas residências. Além disso, não houve consentimento expresso dos moradores, tampouco gravações de áudio ou vídeo que corroborassem a legalidade das ações policiais, conforme jurisprudência do STJ (HC 598.051/SP e AgRg no HC 831911/SP).

Ilicitude das provas derivadas: Diante da ausência de justificativa legal para o ingresso nos domicílios, todas as provas obtidas a partir dessas diligências são consideradas ilícitas e, consequentemente, devem ser desentranhadas dos autos. As provas ilícitas, por força do art. 157 do CPP, não podem fundamentar uma condenação.

Princípio do in dubio pro reo: Com a retirada das provas ilícitas, não subsistem elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito, prevalecendo, portanto, o princípio do in dubio pro reo, que impõe a absolvição do acusado em casos de dúvida quanto à sua culpa.

Extensão dos efeitos aos corréus: Em observância ao art. 580 do CPP, a decisão de reconhecimento da ilicitude das provas deve ser estendida aos corréus Bruno Coutinho da Silva, Nilmara Silva Souza e Suelen Natalia Coutinho da Silva, uma vez que as circunstâncias fáticas são idênticas e as provas ilícitas também foram utilizadas contra eles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Concedida ordem de habeas corpus de ofício para:

Reconhecer a ilicitude das provas obtidas em decorrência do ingresso forçado em domicílio e de todos os elementos probatórios derivados.

Determinar o desentranhamento das provas ilícitas dos autos.

Absolver o recorrente MARCOS JOSÉ DO NASCIMENTO LAGOIA, com base no art. 386, II, do CPP, por ausência de provas válidas.

Extender os efeitos da decisão aos corréus Bruno Coutinho da Silva, Nilmara Silva Souza e Suelen Natalia Coutinho da Silva, nos termos do art. 580 do CPP.

Revogar a prisão preventiva do recorrente e dos corréus, determinando a expedição de alvará de soltura.

Recurso de apelação não conhecido em razão da nulidade das provas.

Tese de julgamento:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima, é ilegal quando não justificado por flagrante delito devidamente comprovado.

As provas obtidas por meio de ingresso domiciliar ilícito, bem como aquelas delas derivadas, são nulas e não podem fundamentar condenação.

A ausência de provas válidas acarreta a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

A nulidade das provas pode ser estendida aos corréus nas mesmas condições, conforme o art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XI; CPP, art. 157; CPP, art. 386, II; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 – Repercussão Geral; STJ, HC nº 598.051/SP; STJ, AgRg no HC nº 831911/SP; Corte IDH, Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, porém, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente com extensão dos efeitos da decisão aos demais corréus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0056521-28.2015.8.14.0501

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MARCOS JOSE DO NASCIMENTO LAGOIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO – OAB-PA 16.939-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MARCOS JOSE DO NASCIMENTO LAGOIA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id

4716081).

De acordo com a denúncia, no dia 16/07/2015, o recorrente foi preso em flagrante sob acusação de estar, supostamente, comercializando entorpecentes sem autorização legal ou regulamentar e, ainda, associado aos corréus Bruno Coutinho da Silva, Nilmara Silva Souza e Suelen Natalia Coutinho da Silva para o fim de praticar o delito tráfico de drogas (id

4716071).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória nos termos acima comentados. Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo.

Em suas razões, sustentou a tese de absolvição com base nos art. 386, incisos IV e VII, do CPP (id 20375148).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id 20375149).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta também opinou pelo não provimento do recurso (id 20375150).

É o relatório

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Examinando detidamente os autos, constato que o julgamento do presente recurso resta prejudicado pela necessidade de solução de questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, qual seja, a licitude das provas que embasam a acusação e condenação que pesam contra o ora recorrente.

Analisando autos e o conjunto probatório formado, observo que as diligências policiais de ingresso forçado em domicílio que resultaram na prisão em flagrante dos corréus Bruno Coutinho da Silva, Nilmara Silva Souza e Suelen Natalia Coutinho da Silva não foram, minimamente, circunstanciadas nos autos de inquérito policial e, tampouco, esclarecidas em sede judicial, não havendo lastro a amparar a lisura dos procedimentos adotados e, por conseguinte, a licitude dos elementos probatórios obtidos, o que me leva à conclusão de que a sentença condenatória deve ser reformada.

Explico.

Antes de tudo, anoto que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[4]
, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
[5], destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial
requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

Extraio dos autos de inquérito policial e do teor da prova oral amealhada em fase instrutória que não houve detalhamento objetivo acerca das diligências policiais que antecederam à persecução criminal instaurada contra o ora apelante em manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão apresentada pelos policiais em fase inquisitiva e ratificada pela testemunha PM Carmen Rosa Farias Mendes em audiência de instrução (id 20375137 – 20375138 e id

4726220 – 4726339), no dia 16/07/2015, após receberem denúncia anônima de que entorpecentes estariam armazenados em uma casa localizada na Pass. São Gustavo, nº.: 34, no Distrito de Mosqueiro, nesta capital e de que estas substâncias pertenceriam ao ora apelante, policiais militares empreenderam diligências no sentido de se dirigir imediatamente ao endereço apontado no intuito de checar tal informação, porém, lá chegando,
sem nenhum tipo de investigação ou averiguação prévias, tampouco,

constatação de flagrante delito
,
resolveram logo invadir a residência
, ocasião em que teriam se deparado com Bruno Coutinho da Silva e que após uma busca domiciliar nada fora encontrado.

Ainda segundo a versão acusatória, com base em outra denúncia anônima, os policiais militares se dirigiram a outro imóvel localizado na Rua Benta Maria, no Carananduba, ainda no Distrito de Mosqueiro/PA e, ao chegar ao local, novamente
sem nenhum ato de investigação precedente ou situação de flagrante delito circunstanciada
,
ingressaram à força na residência
, ocasião em que prenderam as corrés Nilmara Silva Souza e Suelen Natalia Coutinho da Silva e, ainda, teriam apreendido no local 11 (onze) aparelhos de telefone celular e 04 (quatro) aparelhos de videogame da marca Sony, modelo Playstation.

Sucede que
o PM Rudson Lima de Magalhães Ramos resolveu acessar, sem autorização judicial, o conteúdo de um dos aparelhos de telefone celular apreendidos
, momento em que, supostamente, teria visualizado uma mensagem remetida pelo corréu
BRUNO COUTINHO DA SILVA
que versava sobre um alerta acerca da chegada dos policiais na casa invadida, razão pela qual os agentes estatais retornaram ao imóvel onde ele havia sido encontrado
e, mais uma vez, sem as cautelas legais, invadiram o domicílio
, quanto, então, realizaram sua prisão em flagrante e apreenderam cerca de 2.485 gramas da droga conhecida como cocaína que estaria armazenada em duas sacolas plásticas em dos cômodos da casa.

A partir dessas diligências policiais, formou-se todo acervo probatório existente contra o ora recorrente, o qual lastreou a decretação de sua prisão preventiva, o oferecimento de denúncia contra si e a sentença condenatória ora impugnada.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque, ao que tudo indica, as ações policiais se basearam apenas em denúncias anônimas nada circunstanciadas e diligências deflagradas a partir de mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento ou dado objetivo apto a legitimar os sucessivos ingressos forçados em domicílio que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas impede a correta aferição da legalidade das ações policiais e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida contra o recorrente.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade e revogação de sua prisão provisória.

Posto isso, à vista da falta de alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício,
nos termos dos artigos 654, §2º[6]
e 647-A, §único[7]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas dos ingressos forçados em domicílio
, bem como de todos os elementos probatórios deles derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

Estender os efeitos desta decisão aos corréus Bruno Coutinho da Silva, Nilmara Silva Souza e Suelen Natalia Coutinho da Silva mediante a aplicação da regra versada no art. 580[8]
do CPP;

§

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

3
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

5
Valencia e outros vs Bolívia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado em 18 de outubro de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?doc=sa&lang=es. Acesso em: 4 jul. 2024.

6
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

7
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

8
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 18/09/2024